Tribunal: STJ
Processo: 1003515-83.2023.8.26.0272
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966307 - SP(2025/0222105-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: VERA MARILDA ZAGO
ADVOGADO
: LUIS EUGENIO BARDUCO - SP091102
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ITAPIRA
ADVOGADO
: GABRIEL DE JESUS RUIVO DA CRUZ - SP475328
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
.
SÚMULA N. 182/STJ
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da
. Nesse sentido:
, Corte
Súmula n. 182/STJ
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, DJe
de 30/11/2018.
2. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026 04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56453811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2026 20:31:34
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 5aea38fd-2540-42ef-a64c-902ff1240f96

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56453811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2026 20:31:34
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 5aea38fd-2540-42ef-a64c-902ff1240f96

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966307 - SP(2025/0222105-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: VERA MARILDA ZAGO
ADVOGADO
: LUIS EUGENIO BARDUCO - SP091102
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ITAPIRA
ADVOGADO
: GABRIEL DE JESUS RUIVO DA CRUZ - SP475328
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da
Nesse sentido:
, Corte
Súmula n. 182/STJ.
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, DJe
de 30/11/2018.
2. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando decisório de fls.
Vera Marilda Zago
282/283,
que não conheceu do agravo em recurso especial, com base no Enunciado n. 182/STJ.
Inconformada, a parte agravante sustenta que todos os fundamentos
contidos na decisão que inadmitiu na origem seu apelo nobre foram refutadas nas razões
do agravo em recurso especial, inclusive o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Sem impugnação (fl. 298).
.
É o relatório

Documento eletrônico VDA54669535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/03/2026 21:13:10
Código de Controle do Documento: 33fc699e-df68-4f75-b464-a41a0ab7f590

VOTO
A
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação não pode ser acolhida.
Como antes assentado na decisão, observa-se que o agravo em recurso
especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte agravante não rebateu,
de modo específico e individualizado, todos os fundamentos adotados pelo decisório que
inadmitiu o apelo especial, deixando de atacar de forma clara, precisa e congruente, o
obstáculo da Súmula n. 7/STJ.
Com efeito, nesse específico ponto, a parte insurgente limitou-se a tecer
considerações genéricas acerca da inaplicabilidade do aludido óbice sumular, sem que
fossem particularizadas as situações do caso concreto que corroborariam tal assertiva.
Senão vejamos (fls.
):
272/273

c) a impugnação ao terceiro postulado da r. decisão agravada
Por fim, o terceiro pretexto para a inadmissão do recurso especial, formatado
no padrão de querer rever a posição do órgão colegiado importar ia em ofensa
à Súmula no 7 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, porquanto envolveria a
análise de elementos fáticos dos autos, como devido respeito, não se coaduna
com a discussão travada nos autos, que somente cuida de princípios e
preceptivos jurídicos.
Não se pretende, com o recurso especial, o reexame de provas e não há
nenhuma discussão sobre fatos nos recursos interpostos, tanto em primeiro
quanto em segundo graus.
O que se debate é a juridicidade na utilização de elementos aleatórios,
condicionais, futuros, incertos e imprevisíveis para a solução de uma ação.
Os fatos que cercaram a demanda são incontroversos e não têm nenhuma
importância ao deslinde da ação, cuja solução reclama, apenas, a análise de
preceptivos legais aplicáveis à espécie, mormente o direito da agravante em
ver-se ressarcida por ter permanecido dezoito anos afastada ilegalmente de seu
cargo, por equivocada e ilícita decisão administrativa.
Data venia, não há explicação para o ilustre prolator da r. decisão agravada
entender que a revisão do julgamento representado pelo v. acórdão guerreado
importaria em revolver matéria fática ou probatória.
Inexiste, na hipótese, apontamento de fatos a serem revistos, tampouco provas
porventura questionadas, mas, sim, a aplicabilidade de dispositivos legais não
observados no julgamento, que, por essa razão, restaram vulnerados pelo v.
acórdão reptado.
Destarte, todos os requisitos para o conhecimento e processamento do recurso
especial estariam presentes, posto que a agravante, ao ajuizá-lo, fundamentou,
de forma convincente, a contrariedade aos dispositivos legais afetados pelo v.
acórdão atacado.
Registre-se, ainda, que a questão legal – e não factual – discutida nos autos,
correspondente à impossibilidade de adoção de fato condicional, incerto e
Documento eletrônico VDA54669535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/03/2026 21:13:10
Código de Controle do Documento: 33fc699e-df68-4f75-b464-a41a0ab7f590

futuro como fundamento para a decisão, tem merecido tratamento pacífico nas
cortes superiores, contrário à solução dada pelo v. acórdão recorrido.

Ora, segundo compreensão deste Pretório, "[a] decomposição do
provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte
dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser
impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
" (
, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, DJe de
.
30/11/2018)
Incide, desse modo, o Enunciado n.
: "
182/STJ
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
"
recorrida.
A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À TOTALIDADE DOS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE NÃO ADMITE, NA
ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
consolidou o
19/9/2018,
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na
Dessarte, não
Súmula 182/STJ.
se admite a impugnação parcial do julgado (
e
EAREsp 701.404/SC
DJe de
.
EAREsp 831.326/SP,
30/11/2018)
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente,
para fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro,
visto que os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento
de sua interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.585.836/SP
Turma, DJe de
)
20/4/2023.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO SE
CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO ART. 1.021,
§ 1o, DO
E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015
PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA54669535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/03/2026 21:13:10
Código de Controle do Documento: 33fc699e-df68-4f75-b464-a41a0ab7f590

2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR,
Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
30.11.2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
Especial o seguinte argumento: "Súmula 83 do STJ" (fl. 177, e-STJ).
4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado
na decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não preenchidos
pela parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no
Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe
AREsp 1.322.384/RJ,
11/3/2019.
5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição
de Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso
Especial, além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão
de afastar a aplicação do referido verbete
tendo em vista a ocorrência
182/STJ,
de preclusão consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin,
AgInt no AREsp n. 2.190.005/RJ
Segunda Turma, DJe de
)
26/6/2023.
,
ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA54669535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/03/2026 21:13:10
Código de Controle do Documento: 33fc699e-df68-4f75-b464-a41a0ab7f590

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.966.307 / SP
Número Registro: 2025/0222105-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10035158320238260272
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VERA MARILDA ZAGO
ADVOGADO : LUIS EUGENIO BARDUCO - SP091102
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ITAPIRA
ADVOGADO : GABRIEL DE JESUS RUIVO DA CRUZ - SP475328
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VERA MARILDA ZAGO
ADVOGADO : LUIS EUGENIO BARDUCO - SP091102
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ITAPIRA
ADVOGADO : GABRIEL DE JESUS RUIVO DA CRUZ - SP475328
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56426194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:53:45
Código de Controle do Documento: 2691bde3-e63e-4713-bb93-9520389ad427

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:53:45
Código de Controle do Documento: 2691bde3-e63e-4713-bb93-9520389ad427